Tribunal: TJSP
Processo: 0006557-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Damião Cogan
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus. Execução da pena. Concessão do regime aberto e prática de novo crime. Condenação superveniente. Unificação de penas. Fixação de regime fechado. Inteligência do art. 111 da Lei de Execução Penal – LEP. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
Registro: 2020.0000153119
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0006557-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Tupã, em que é impetrante/paciente
ELISEU DA SILVA PEREIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GERALDO
WOHLERS (Presidente) e TRISTÃO RIBEIRO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
DAMIÃO COGAN
Desembargador Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
2
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0006557-08.2020.8.26.0000 TUPÃ 2/4
HABEAS CORPUS CRIMINAL no 0006557-08.2020.8.26.0000
IMPETRANTE/PACIENTE: ELISEU DA SILVA PEREIRA
TUPÃ
VOTO No 42303
Habeas Corpus. Execução da pena. Concessão do regime aberto e
prática de novo crime. Condenação superveniente. Unificação de
penas. Fixação de regime fechado. Inteligência do art. 111 da Lei
de Execução Penal LEP. Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada.
ELISEU DA SILVA PEREIRA impetra este habeas corpus em causa
própria alegando que sofre constrangimento ilegal em razão da unificação de
penas e determinação de cumprimento das penas em regime fechado.
Alega que esta atualmente recolhido na Penitenciária de Lucélia e
que cumpria pena em regime aberto quando foi condenado por receptação.
Afirma que aportou aos autos de execução cálculo de penas e que já
se passaram 08 meses sem a transferência ao regime semiaberto a que faz jus.
Sem pedido liminar, vieram as informações da autoridade apontada
como coatora (fls. 11).
A douta Procuradoria de Justiça é pela denegação da ordem (fls.
13/18).
É o relatório.
Segundo informações da autoridade apontada como coatora, o
término de cumprimento de pena está previsto para 25/07/2037.
Em 05/12/2017, foi beneficiado com a progressão ao regime aberto e
em 17/12/2018, voltou a delinquir, sendo novamente preso e condenado ao
cumprimento de pena privativa de liberdade (execução n .10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
3
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0006557-08.2020.8.26.0000 TUPÃ 3/4
Dessa forma, em razão da nova condenação, em 30/07/2019 foi
fixado o regime fechado para o cumprimento de todas as penas impostas, nos
termos do art. 111 da Lei de Execução Penal LEP, in verbis:
“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no
mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do
regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou
unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou
remição.
Parágrafo único. Sobrevindo condenação no curso da execução,
somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para
determinação do regime.” (g.n).
Diante disso, ante a incompatibilidade de regimes e a superveniência
de condenação, era de rigor a unificação das penas e a fixação do regime fechado
para cumprimento das reprimendas.
Acrescente-se que o i. juiz das execuções destacou que não houve
interposição de recurso após ciência da r. decisão que fixou o regime fechado,
sendo que o paciente está devidamente assistido pela Defensoria Pública do
Estado de São Paulo.
Anote-se ainda que inexiste qualquer pedido de benefício pendente
de análise.
Portanto, não há nada de teratológico quanto ao alegado
constrangimento ilegal a ser sanado por meio de habeas corpus.
Isso posto, denega-se a ordem.
José Damião Pinheiro Machado Cogan
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Quinta Câmara Criminal
4
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 0006557-08.2020.8.26.0000 TUPÃ 4/4